Tribunal: TJMT
Processo: 1021184-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021184-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – INCLUSÃO COMO CRÉDITO DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O
STAY PERIOD
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
QUANTUM FIXADO
– INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – TRAMITAÇÃO CÉLERE – APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ARTIGO 85, §8o, DO CPC – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005.

“[...]constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão (N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)”

“Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, [...] (N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito n.o 1006411-41.2020.8.11.0040, movida em face de BANCO ORIGINAL S. A julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada, condenando a recorrente ao pagamento de honorários na ordem de 10% sobre o valor da impugnação.

Em suas razões, o agravante informa que apresentou impugnação ao crédito pleiteando a submissão do crédito existente junto ao Banco Original aos efeitos da recuperação judicial.

Assevera que, no caso, faz-se necessária a realização de perícia para analisar a essencialidade dos bens alienados junto ao banco agravado, sendo que tal prova pode ser realizada no próprio incidente em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual

Discorre sobre a submissão excepcional dos contratos de acordo com o art. 49, §3o da Lei n.o 11.101/2005 e a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários.

Requer, assim, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, ante o cerceamento de defesa e a necessidade de realização da perícia técnica. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a essencialidade do bem dado em garantia, classificando-o como Garantia Real e a redução dos honorários.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões de Id. n.o 115142953 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 113815589, salientando que a agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, o que é dispensável por se tratar de processo eletrônico.

O douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, em parecer de Id. n.o 137812657, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte agravante ajuizou impugnação ao crédito com o objetivo de ver declarada a essencialidade dos bens que garantem os instrumentos de crédito ostentados pelo banco agravado, retificando a lista da Administradora Judicial para que passe a constar o crédito de R$ 16.798.831,13 (dezesseis milhões, setecentos e noventa e oito mil e oitocentos e trinta e um reais e treze centavos), aos efeitos da recuperação judicial, na classificação de credores Garantia Real.

Para fundamentar sua pretensão pontuou que para viabilizar o crédito, constou nos instrumentos, a título de garantia fiduciária, o bem: imóvel denominado “FAZENDA CHAPONALLI”, registrado sob a matrícula no 44.377, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso – MT, que é bens essenciais ao desenvolvimento das atividades.

Conforme relatado, a Magistrada
a quo
julgou improcedente a impugnação mantendo a exclusão do crédito atribuído ao banco agravado e condenou a parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o valor da impugnação.

Irresignada, a parte agravante pede a reforma da decisão.

Pois bem.

DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ARTIGO 49, § 3o DA LEI No 11.105/2005).

É cediço que sendo o agravado credor fiduciária, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ante o que prescreve o § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF),
in verbis:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Assim, sendo o banco agravado credor fiduciária, de maneira que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRF), é imperiosa a manutenção da exclusão do mesmo da relação de credores.

No entanto, o bem dado em garantia, no caso, qual seja: imóvel denominado “FAZENDA CHAPONALLI”, registrado sob a matrícula no 44.377, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso – MT, é essencial às atividades desenvolvidas pela parte agravante.

Sobre o ponto manifestou a Administração Judicial, no Id. n.o 126417652,
in verbis:

“[...] Realizado o registro do necessário, observa-se que os Recuperandos reconhecem a natureza de alienação fiduciária dos contratos, mas, por meio do reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia da Cédula de Crédito à Exportação CCEMI1110318, buscam a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial fundada na aplicação do Princípio da Preservação da Empresa, nos termos do art. 47 da LRF.

Com efeito, da análise dos contratos apresentados, verifica-se que foram dados em garantia os seguintes bens: CCEMI1110318 Fazenda Chaponalli – matrícula no 44.377 (Sorriso/MT) R$ 43.778.391,55 [...]

Nesse sentido, não há dúvida que o bem acima descrito é, de fato, importante para a manutenção das atividades agrícolas desempenhadas pelos Recuperandos, porém a lei é incisiva ao dispor que o crédito oriundo de garantia de alienação fiduciária, nos termos do §3o, art. 49 da LRF, não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.”

Desse modo, ainda que não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, os bens devem ser mantidos na posse da recuperanda enquanto durar o
stay period
(art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005. A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão.”
(N.U 1002414-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EMPRESA – FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS – CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS – SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, desde que essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa. 2. No caso concreto, em razão do ramo de atuação das empresas agravadas – transporte – e pela essencialidade do bem para sua atividade – caminhões e carretas –, a permanência deste com a empresa recuperanda é medida que se impõe. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a melhor forma de se preservar a unidade lógica da recuperação judicial é a contagem dos seus prazos em dias corridos. 4. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.”
(N.U 1002204-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência.

No caso de impugnação ao crédito, considera-se controvertido o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda e o numerário apontado pelo administrador judicial como seu crédito.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. [...] 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ, REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013)

Com efeito, diferente do argumentado pela parte recorrente é cabível na hipótese, a fixação de verba honorária.

Em relação ao valor, conforme relatado o Juízo
a quo
fixou em 10% do valor da impugnação (R$16.798.831,13), o que corresponde a R$1.679.883,13 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e treze centavos).

Esse montante, a meu ver, se mostra excessivo frente às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a tramitação célere da impugnação ao crédito, justificando-se, pois, a redução dos honorários para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), que fixo por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

A propósito, o precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ARBITRAMENTO, CONTUDO, QUE NÃO PODE OBSERVAR O VALOR DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE E ÚNICA MANIFESTAÇÃO PELAS RECUPERANDAS, ORA AGRAVADAS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA REGRA CONSTANTE NO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA SUCUMBENCIAL REDUZIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese tratar-se de pedido incontroverso, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual deverá arcar com as custas e honorários de sucumbência. Entretanto, dadas as particularidades do caso concreto, mormente considerando a célere tramitação do incidente e a ínfima manifestação das recuperandas, a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se afigura demasiado, restando, ainda, extrapolado os requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC. Desta forma, cabível o arbitramento em valor fixo, na forma a que se refere o art. 85, §8o, do CPC, com observância aos critérios a que se refere o §2o, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste Sodalício.”
(N.U 1009449-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

E deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INCIDENTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – RECURSO PROVIDO. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)” (REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013). Uma vez identificado que a pretensão de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito originário e modo pelo qual a contenda se instalou e se encerrou, pertinente a fixação da verba nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.”
(N.U 1008362-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) determinar que no interregno do
stay period
seja suspensa a consolidação da propriedade do bem elencados pela Administração Judicial como essencial, no Id. n.o 126417652, qual seja Cédula CCEMI1110318 Fazenda Chaponalli – matrícula no 44.377 (Sorriso/MT); b) reduzir os honorários para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022